Tribunal: TJDFT
Processo: 0726823-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE/GUARDA ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO REJEITADA. FLAGRANTE DELITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS NO TIPO LEGAL. 3a FASE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4o DO ART. 33 DA LAD. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A situação de flagrante delito mitiga a inviolabilidade do domicílio e afasta, por conseguinte, a alegação de nulidade do processo e de provas obtidas por meios ilícitos.
2. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, diante dos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, produzidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa, respaldados por outros elementos dos autos.
3. Demonstradas, nos autos, a materialidade e a autoria do crime de posse/guarda ilegal de munições de arma de fogo de uso permitido, a condenação é medida que se impõe.
4. De acordo com o critério objetivo/subjetivo, o aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável deve ser fixado em 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal.
5. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas nos casos em que o réu é reincidente.
6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.